Tribunal: TJDFT
Processo: 0710989-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710989-08.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PABLO ARMANDO SERRADOURADA SANTOS, AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA EMBARGADO: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, PABLO ARMANDO SERRADOURADA SANTOS D E S P A C H O Diante do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 12 - Processo no. 0007393-77.2018.8.07.0000, manifestem-se as partes sobre a tese jurídica fixada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para inclusão dos aclaratórios em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator